Tribunal: TJDFT
Processo: 0735037-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACUSAÇÕES RECÍPROCAS. OFENSAS PROFERIDAS EM GRUPO VIRTUAL PRIVADO. WHATSAPP. DIFAMAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. A Constituição Federal assegura a liberdade de manifestação de pensamento (art. 5o, IV), sendo este um direito fundamental. Entretanto, é pacífico que mesmo os direitos fundamentais não são absolutos. No caso, não houve xingamento ou ofensa em âmbito público, mas tão somente acusações recíprocas e palavras de baixo calão, manifestadas de forma privada entre os interlocutores, fato insuficiente para comprovar o ânimo do réu de denegrir a imagem do autor, máxime considerando que as mensagens ficaram restritas ao seio familiar.
2. Apelação conhecida e provida.